Tribunal: TJDFT
Processo: 0752783-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0752783-19.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSE WILSON SANTIAGO FILHO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ WILSON SANTIAGO FILHO contra decisão desta Presidência (ID 76003219) que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto. Aponta vício de omissão no tocante ao reconhecimento da ausência do requisito do fumus boni iuris, pois, “a parte Recorrente desenvolveu pretensão que comporta a probabilidade de êxito do direito invocado luz da legislação aplicável, precedentes jurisprudenciais e peculiaridades do caso concreto, conforme demonstrado pelos precedentes da e 4a Turma do STJ”. Assinala, ainda, omissão quanto à falta de exame do efetivo periculum in mora decorrente da constrição de seus vencimentos líquidos, “cuja redução compulsória compromete diretamente o mínimo existencial”. Acrescenta que a constrição produzirá efeito imediato e irreversível, situação que evidencia o risco de perigo de dano grave ou de difícil reparação. Pontua, por fim, que “ao negar o efeito suspensivo com base em entendimento que ainda está sob análise da Corte Superior, a decisão embargada esvaziou a finalidade do sobrestamento, permitindo a concretização de medida cujos fundamentos ainda não foram definitivamente pacificados”. Nesse contexto, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios e para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Diego Soares Pereira, OAB/DF 34.123, e Daniel Souza Volpe, OAB/DF 30.967. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a parte embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Como dito na decisão ora impugnada, é obrigatório o exame cumulativo do perlicum in mora e do fumus boni iuris para a excepcional atribuição do efeito suspensivo ao apelo constitucional. Com efeito, no que diz respeito ao periculum in mora, embora o embargante sustente que a demora na prestação jurisdicional possa implicar risco à sobrevivência, a turma julgadora concluiu que (ID 71739728): (...) No que diz respeito à penhora salarial, o d. Juízo de origem determinou a constrição de 30% (trinta por cento) do salário líquido do executado agravante, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito. Ora, o executado José Wilson Santiago Filho, ocupante de cargo eletivo da Assembleia Legislativa da Paraíba/PB, obteve remuneração líquida, no mês de 12/2024, de R$ 33.203,25, conforme informações colhidas no Portal da Transparência. Portanto, o bloqueio do aludido percentual na remuneração do ora agravante não irá prejudicar sua subsidência digna e de sua família. No tocante ao fumus boni iuris, verifica-se que a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, sobre os dispositivos legais apontados como violados. Além disso, as sucessivas decisões rejeitando a pretensão da parte demonstram e reforçam a ausência de probabilidade do direito. Outrossim, conforme bem ressaltado na decisão vergastada, a Corte Superior já decidiu que “admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família” (AgInt no AREsp n. 2.604.573/MS, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 25/9/2024). Assim, a submissão do REsp 1.894.973/PR (Tema 1.230) ao rito dos precedentes não levará, obrigatoriamente, à reformulação do entendimento jurisprudencial até então existente, havendo possibilidade de a orientação ser reafirmada, mas, nesta oportunidade, sob a perspectiva da sistemática das demandas repetitivas. No aspecto, cumpre registrar ainda que não há se falar em suspensão dos efeitos da decisão atacada pelo reclamo constitucional em virtude da mera coincidência com tese afetada pela Corte Superior ao rito dos precedentes, porquanto inexiste previsão legal nesse sentido. Logo, não há vícios a serem sanados a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. No mais, “Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.857/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de 19/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido em ID 76432155. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031